Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-27.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-27.2018.8.14.0008

APELANTE: ARTHUR JARDEL DA CONCEICAO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA. INVASÃO À ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. AUTOR VÍTIMA DE ROUBO E AGRESSÕES FÍSICAS. CIÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO QUE TANGE AOS ILÍCITOS COSTUMEIRAMENTE PRATICADOS NO INTERIOR DA ESCOLA E EM SEUS ARREDORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. VALORES CONDIZENTES COM OS FATOS E COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/09/2023 a 18/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Arthur Jardel da Conceição Ferreira contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano moral e material, ajuizada em desfavor do Estado do Pará, tendo o juízo
a quo
julgado improcedentes os pedidos constantes na exordial.

O autor afirma que é servidor público estadual e exerce a função de professor Classe I – nível A, lotado na Secretaria de Estado de Educação, atuando na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Angelim, no Município de Barcarena.

Diz que no dia 14/06/2017 a sala de aula em que exercia as suas atribuições foi invadida por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de fogo, tendo sido agredido fisicamente na cabeça, causando-lhe ferimento profundo com sangramento. Ainda, teve seu celular, sua aliança e seiscentos reais roubados.

Alega ter havido um caos generalizado no interior da escola, com alunos correndo e professores e demais funcionários em estado de choque e aduz que, desde então, o clima de medo é evidente para quem precisa frequentar o ambiente.

Diante desses fatos, elucida a falta de segurança no estabelecimento escolar e em seus arredores, deflagrada pela omissão da Administração Pública Estadual, ainda que devidamente informada dos frequentes delitos ocorridos na área, tendo em vista situações anteriores que geraram inclusive a expedição de ofícios à SEDUC e ao Delegado de Polícia da Vila dos Cabanos.

Ao final, requer a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$5.649,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais) e dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o comportamento estatal capaz de comprovar a omissão específica alegada e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15.

Irresignado, Arthur Jardel da Conceição Ferreira interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença enfatizando a omissão estatal pela falta de prestação do serviço de segurança pública dentro da escola pública estadual.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado do Pará no ID 4274803 sustentando a impossibilidade de sua responsabilização, a ausência de demonstração de danos morais e, de maneira eventual, a desproporcionalidade do valor pretendido a título de indenização.

Ao final, pleiteia a manutenção da improcedência do pedido de danos materiais e argumenta que, caso os pedidos sejam julgados procedentes, os cálculos de juros e correção monetária devem se adequar à legislação vigente.

O representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo demandante.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a apelante tem direito ou não à indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta conduta omissiva do Estado do Pará.

Como é cediço, o posicionamento da doutrina e das cortes superiores sobre a responsabilidade do Estado (latu sensu), baseia-se na teoria do risco administrativo, onde o Estado responde por seus atos, pelo nexo causal existente na atividade administrativa e o dano por ventura sofrido, ou seja, os riscos pelas atividades desenvolvidas pelo Estado geram responsabilidade objetiva ao mesmo, independentemente de culpa, assim nasce o dever de indenizar, conforme preceitua-se o Art. 37°, § 6º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Portanto, a responsabilidade extracontratual, objetiva, caracteriza-se pela conduta, nexo causal e pelo dano sofrido. Nestes prismas, analisando o presente recurso de apelação, observa-se a suposta alegação de omissão e consequentemente o dever de indenizar pelo Estado, para tanto faz-se importante distinguir e caracterizar a omissão específica (objetiva) e a omissão genérica (subjetiva).

A omissão genérica restringe-se a simples comprovação do lesado, quando comprova que a falta de serviço pelo Estado o causou danos, exemplo, a queda de um transeunte em um bueiro em má conservação, que evidencia a culpa na má prestação de serviço.

Na omissão específica por sua vez, a omissão do Estado possibilita a ocorrência de um fato danoso, ou seja, o fato de não agir para repudiar o resultado gera a omissão específica, exemplo, paciente internado em hospital público, em estado grave, necessitando de melhoras em seu quadro clínico para a transferência para hospital de maior porte, vem a falecer no deslocamento ao mesmo, pois os médicos não observaram a estabilização do seu quadro durante a transferência.

In casu
, entendo que a omissão estatal é específica, cabendo a responsabilidade civil objetiva do ente, na medida em que deixou de prestar o serviço de segurança pública dentro de um estabelecimento público de ensino e em seus arredores, ocasionando cenas de terror para os que ali estavam no dia 14 de junho de 2017.

Ainda, para extirpar qualquer dúvida quanto às evidentes omissões da Administração, é possível perceber que as autoridades competentes já haviam sido informadas com relação à ausência de segurança e às práticas ilícitas que vinham ocorrendo na área, conforme se depreende dos inúmeros ofícios acostados aos autos dirigidos ao Delegado de Polícia da Vila dos Cabanos e à própria Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará.

Ora, verifica-se que o Estado não cumpriu com o seu dever de guarda e vigilância da escola, bem como de zelar pela proteção do seu servidor, evidenciando o nexo causal entre a omissão e o evento danoso, de forma que a imposição de sua responsabilidade objetiva por omissão específica é o único caminho plausível no presente feito, ainda que os danos não tenham sido causados diretamente por atuação de seus agentes, como bem apontou o representante do Ministério Público de 2º grau em seu parecer definitivo.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO E AGRESSÃO DE PROFESSOR EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. NEXO CAUSAL EXISTENTE. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Para que surja o dever de o Estado indenizar em casos de omissão, deve a parte ofendida demonstrar que o dano tem como causa o desatendimento dos padrões de empenho exigíveis no caso. 2. É necessário comprovar o nexo de causalidade entre a omissão e os danos, impondo-se a demonstração de que o dano é consequência direta da omissão dos agentes públicos ou do mau funcionamento de serviço afeto à Administração Pública. 3. Há nexo causal entre os danos sofridos por professora de escola pública decorrentes de agressões perpetradas por estranho invasor e a omissão de o Distrito Federal dar proteção e garantir a integridade física dos agentes durante a prestação do serviço público. 4. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. 5. Apelações conhecidas. (Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação da Autora parcialmente provida. Unânime.

(TJ-DF 20150110793414 0019379-76.2015.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: 225/236).

Sobre os valores a serem adotados, entendo que não merecem prosperar na exata medida requerida pelo apelante. Explico.

A título de danos materiais, foi requerida a indenização no importe de R$5.649,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais), todavia, esse valor considera, além do valor do aparelho celular subtraído, 01 (UM) PAR de alianças e R$600,00 reais em espécie que sequer foram citados no Boletim de Ocorrência Policial (ID 4274700).

Ora, não cabe presumir que o autor, no momento da invasão à escola, portava duas alianças e continha o valor em espécie supramencionado sem que o tenha mencionado quando do relato em ocorrência policial.

Logo, entendo por bem fixar os danos materiais em R$4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro mil reais), considerando o valor de apenas uma aliança (R$575,00 – quinhentos e setenta e cinco reais – ID 4274704) e o valor do aparelho celular subtraído (R$3.899,00 – três mil, oitocentos e noventa e nove reais – ID 4274703).

Com relação aos danos morais, entendo que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) almejado encontra-se fora dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade fomentados pela jurisprudência pátria em casos assemelhados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ROUBO EM ESCOLA PÚBLICA. DEVER DE PROVER A SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS.RECURSO DESPROVIDO.

I. Preliminar de ausência de fundamentação: No caso ora descortinado, verifico que não há carência de fundamentação, tendo em vista que o magistrado se baseou em todos os acontecimentos do processo, inclusive nos depoimentos das testemunhas. Ademais, a prolação de decisão contrária ao interesse da parte não significa ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil do Município de Ananindeua na ocasião de um assalto ocorrido dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Maria Morais e Silva.

III. Conforme a norma do artigo 932, IV, do Código Civil, a responsabilidade dos estabelecimentos de educação é objetiva e tem como pressuposto o fato de o educando e os profissionais que ali laboram estarem sob sua vigilância no momento em que ocorrer o evento danoso, sendo possível sua responsabilização.

IV. No caso ora em análise, o Município recorrente se limita a afirmar que o ente municipal é tão vítima quanto o autor e os demais indivíduos que tiveram seus pertences levados, e que em nada concorreu para o infortúnio. Alega também que pelo simples fato de ter contratado o porteiro que comprovadamente participou do assalto, não quer dizer que concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos.

V. No entanto, a sentença recorrida deixa claro que em momento algum levou em consideração a contratação do porteiro, tampouco apontou que o Município concorreu diretamente com o fato, mas sim que se trata de “dever do recorrente em prover a segurança das pessoas que se encontravam, seja para fins laborais, seja para fins educacionais, dentro do espaço por aquele supostamente custodiado”.

VI. O fato de terceiro, como alegado pelo Apelante, não constitui excludente da responsabilidade nos casos de custódia, em razão do mais acentuado dever de vigilância e de proteção atribuído ao Estado nessas relações de sujeição especial, que seguramente se consubstancia a situação do Apelado dentro das dependências da Escola Pública Estadual.

VII. Não merece acolhimento a tese de que os danos materiais não foram comprovados, tendo em vista que o autor aponta a perda do seu veículo (modelo VW NOVO GOL 1.0, ano/mod 2013/2013, cor preta), decorrente do roubo. Fato confirmado pelas testemunhas e documentos juntados, inclusive restou demonstrado o seu valor de R$ 23.604,00 (vinte e três mil e seiscentos e quatro reais), de acordo com a tabela FIPE juntada aos autos.

VIII. Tendo em vista que a situação também repercutiu no deslocamento para o tratamento de saúde do pai e do filho de genitor, entendo que o valor arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional e razoável, de modo que não merece reforma.

IX. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00005346620178140006, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2022)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - OMISSÃO DO ESTADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR SEUS AGENTES É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DE DOLO DA ADMINISTRAÇÃO, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO (MATERIAL OU MORAL) E SUA RELAÇÃO CAUSAL COM O EVENTO. NÃO OBSTANTE, SE OS DANOS DECORREM DE OMISSÃO DO ESTADO, ALÉM DE TAIS ELEMENTOS, EXIGE-SE A COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SEUS DEVERES. DEMONSTRADO O DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E A CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO, QUE DESCUROU-SE DE SEU DEVER LEGAL DE ZELAR PELO SEU SERVIDOR, BRUTALMENTE AGREDIDO POR BANDIDOS QUE INVADIRAM A ESCOLA PÚBLICA ONDE TRABALHAVA, IMPÕE-SE A OBRIGAÇÃO DE INDENIZÁ-LO PELOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS SOFRIDOS EM RAZÃO DO EVENTO.

(...)

A indenização por danos morais deve ser arbitrada moderadamente, visando reparar, de um lado, os danos experimentados pela vítima, de outro, não permitir o enriquecimento sem causa, motivo pelo qual arbitro o quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

(TJ-DF - APL: 1414207720078070001 DF 0141420-77.2007.807.0001, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, Data de Julgamento: 07/04/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/04/2010, DJ-e Pág. 66)

Portanto, no caso
sub judice
, levando em consideração o abalo que o autor passou diante da violência ocorrida durante o roubo e os reflexos psicológicos deste infeliz episódio, tenho como adequado o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, nos moldes referendados pela jurisprudência.

Oportunamente, determino a inversão do ônus da sucumbência, mantendo o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais fixados em sede sentencial, qual seja no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação interposta
, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$
4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro mil reais)
a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao apelante, totalizando R$24.474,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais), nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2023